Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709067-63.2020.8.07.0005 RECORRENTE: DEYVID MORAES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULDA A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. ART. 593, III, DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA. EXAME PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória atinente a dois crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulta a defesa da vítima) e um crime de corrupção de menores. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível o exame de nulidades anteriores à pronúncia; (ii) analisar se houve nulidades posteriores à pronúncia (iii) apurar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iv) aferir a existência de lastro probatório para a condenação (v) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventuais nulidades na decisão de pronúncia e de todas as demais anteriores a ela. 4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão. 5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu (art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP. 6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório. 6.1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra lastro probatório (ainda que mínimo), emerge inviável o acolhimento da tese absolutória. 7. Se os argumentos lançados na primeira etapa da dosimetria, para a valoração negativa das circunstâncias do crime, foram os mesmos aventados para o reconhecimento agravante de meio cruel, deve ser afastado o recrudescimento da primeira etapa, e mantido o da segunda, a fim de evitar o bis in idem. 8. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) critério matemático distinto dos já mencionados, desde que apresentada motivação idônea. 8.1. A aplicação do critério de 1/7, escorado no raciocínio de que a o comportamento da vítima deve ser visto como circunstância neutra, afronta a redação legal. 9. Para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 7.1. Constatada a identidade de meios de execução, condições de tempo e local, além do liame subjetivo, é possível o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, por se tratar de crimes cometidos com emprego de grave ameaça e violência, contra vítimas distintas. IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP. art. 121, §2o. ECA. Art. 244-B, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 204.919/RS, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025. STJ. AgRg no HC n. 954.871/BA, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025. STJ. AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, Quinta Turma, DJe 17/10/2017. STJ. AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 16/11/2022. STJ. AgRg no AREsp n. 2.803.005/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025. STJ. AgRg no HC n. 477.614/MA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 17/3/2020. TJDFT. Acórdão Número: 1384972, Data de Julgamento: 11/11/2021 Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, DJE: 23/11/2021. TJDFT. Acórdão 1919797, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, PJe: 19/9/2024; TJDFT. Acórdão 1975385, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 59 e 121, ambos do Código de Penal, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação. Afirma que a decisão recorrida aplicou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamento (ID 77436015, p. 6). Requer o reconhecimento de nulidade processual e a determinação de novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente repisa os mesmos argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 59 e 121, ambos do Código de Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que não houvesse tal óbice, não mereceria trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o ARE 1512192 ED-AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004